Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIAS, NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DE UM JUÍZO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

    I – As alegações de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de nulidade por cerceamento de defesa e de ofensa à cadeia de custódia devem ser rejeitadas, com assento nos mesmos fundamentos já externados pela Primeira Turma no instante em que recebida a denúncia em desfavor dos réus. 

    II – Encontram-se presentes robustos elementos probatórios que comprovam a autoria e a materialidade quanto à prática do crime de corrupção passiva. A solicitação de pagamento de vantagem indevida vinculou-se à apresentação de emendas parlamentares, impondo-se a condenação dos réus. 

    III – Encontram-se ausentes elementos probatórios suficientes e amplamente comprovados de materialidade e autoria no que se refere à prática do crime de organização criminosa, impondo-se a absolvição dos réus. 

    IV – Ação penal julgada parcialmente procedente, para condenar os réus Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Sousa, João Bosco da Costa, João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adones Gomes Martins e Abraão Nunes Martins Neto pela prática do crime de corrupção passiva, na forma dos arts. 317, caput, e 29, ambos do Código Penal, bem como para absolver o réu Josimar Cunha Rodrigues quanto à imputação de pertencimento a organização criminosa, agravada pelo exercício de comando e majorado pela participação de funcionário público (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013), na forma do art. 386, VII, do CPP, e absolver os réus Gildenemir de Lima Sousa, João Bosco da Costa, João Batista Magalhães e Thalles Andrade Costa quanto à imputação de pertencimento a organização criminosa, majorado pela participação de funcionário público (art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013), igualmente na forma do art. 386, VII, do CPP. 

    V – Penas finais dos réus que se estabelecem da seguinte maneira: a) Josimar Cunha Rodrigues pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor de três salários-mínimos o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; b) Gildenemir de Lima Sousa pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de um salário-mínimo o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; c) João Bosco da Costa pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de três salários-mínimos o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; d) João Batista Magalhães pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de um salário-mínimo o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; e) Antônio José Silva Rocha, pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de um salário-mínimo o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; f) Abraão Nunes Martins Neto pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de um salário-mínimo o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto; g) Adones Gomes Martins pelo crime de corrupção passiva à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de um salário-mínimo o dia-multa, cujo regime inicial será o semiaberto. 

    VI – Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos morais coletivos, no valor de R$ 1.667.750,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado do acórdão, a ser pago de forma solidária entre os réus. 

    VII – Tendo em vista a aplicação do art. 92, I, a e b, do Código Penal, o montante de pena privativa de liberdade determinado e o regime de cumprimento de pena inicial fixado (semiaberto), a deliberação definitiva sobre a perda ou manutenção do cargo, função ou mandato eletivo competirá à Câmara dos Deputados, consoante previsão do art. 55, IV e VI, c/c §2º, da Constituição Federal.  

    VIII – Aplicação do art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/90, com a devida comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral para aplicação da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos. Providências finais igualmente determinadas.